Tribunal: TJDFT
Processo: 0722760-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722760-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAIRO DARLAN DA SILVA SOUSA IMPETRANTE: ARTUR ALUISIO NEVES DE PADUA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pelo Dr. ARTUR ALUISIO NEVES DE PADUA (OAB/DF 58.612) em favor de JAIRO DARLAN DA SILVA SOUSA, contra ato do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião que converteu em preventiva a prisão em flagrante (ID 72650096). Verifico que o pedido liminar já foi apreciado e indeferido pelo i. desembargador plantonista (decisão de ID n. 72649953). Ratifico a decisão proferia em plantão por seus próprios fundamentos. Remetam-se os autos para a Procuradoria de Justiça. Após voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 9 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator